Tribunal: TJDFT
Processo: 0749182-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0749182-39.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE SILVIO DOS SANTOS AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. DECISÃO 1. Agravo interno interposto por José Sílvio dos Santos contra decisão desta Relatoria que não conheceu o agravo de instrumento interposto pelo ora agravante em razão da deserção (ID no 55237347). 2. Nas razões de ID no 55386496, o agravante, em síntese, sustenta que preenche os requisitos necessários para a concessão do benefício da gratuidade de justiça. Defende terem sido violados os princípios da ampla defesa, do contraditório, do devido processo legal e da dignidade humana. 3. Requer o provimento do recurso, para que lhe seja deferida a justiça gratuita. 4. Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (ID no 55531089). 5. Sem contrarrazões (ID no 55996455). 6. Cumpre decidir. 7. O CPC, art. 932, III, impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 8. À época da análise dos pressupostos de admissibilidade do recurso de agravo de instrumento, proferi a seguinte decisão (ID no 55237347): “[...] 8. O CPC priorizou a resolução meritória das causas e pautou-se pelo princípio da instrumentalidade das formas. Por essa razão, nos termos do art. 1.007, §2o do CPC, a regularização do recolhimento do preparo deve ser oportunizada aos recorrentes, antes de julgado deserto o seu recurso. 9. O agravante não interpôs recurso contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela recursal, tampouco providenciou o recolhimento do preparo (ID no 55236554), portanto, o agravo de instrumento não pode ser conhecido, em razão da deserção. DISPOSITIVO 10. Não conheço o recurso (CPC, arts. 101, §2o; 932, III e 1.007). 11. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 12. Comunique-se à 3a Vara Cível de Taguatinga. 13. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 14. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, caso seja declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades estabelecidas nos arts. 1.021, § 4o e 1.026, § 2o, todos do CPC. 15. Publique-se. Intimem-se.” 9. Ao interpor o agravo de instrumento, o agravante deixou de recolher o preparo, pois o recurso discutia a gratuidade de justiça. 10. Esta Relatoria indeferiu a antecipação da tutela recursal e lhe concedeu prazo de 5 dias para recolher o preparo, sob pena de não conhecimento (ID no 53615044). A parte não cumpriu a determinação (ID no 55236554). 11. Foi proferida a decisão que não conheceu o agravo de instrumento em razão da sua deserção (ID no 55237347). 12. O agravante sustenta que a decisão agravada deve ser reformada sob o argumento de estarem presentes os requisitos fáticos e jurídicos necessários para a concessão da gratuidade de justiça. Não há argumentação quanto ao reconhecimento da deserção do recurso. 13. Não há nas razões recursais manifestação a respeito do não conhecimento do agravo de instrumento, o que acarreta a falta de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. 14. Não se pode renunciar ao mínimo, que é o diálogo (debate) entre o caso concreto e o direito aplicável. Sem essa correspondência não é possível prosseguir com os demais atos processuais. 15. Precedentes: Acórdão no 1143946, 07139479720178070007, Relator João Egmont, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada; Acórdão no 1143886, 07148510720188070000, Relator Cesar Loyola, 2a Turma Cível, Data de Julgamento 12/12/2018, publicado no DJE de 18/12/2018, sem página cadastrada. 16. Como não houve impugnação específica dos fundamentos adotados pela decisão, o recurso não pode ser conhecido. Dispositivo 17. Não conheço o agravo interno. 18. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 20 de março de 2024. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro